Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária e Apelação Cível. Pessoa com deficiência. Transtorno do Espectro autista. Acolhimento institucional. Requisitos Legais preenchidos. Políticas públicas. Prioridade no atendimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interpostas contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de conhecimento, determinando o acolhimento institucional de pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 3, diante da impossibilidade de cuidados educacionais e familiares adequados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a internação do autor-apelado em instituição de longa permanência (ou serviço de acolhimento para pessoas com deficiência – residência inclusiva) na rede pública do Distrito Federal ou, na falta, em instituição privada ou filantrópica a suas expensas.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 196 e 203, assegura o direito à saúde e à assistência social, com prioridade às pessoas com deficiência.
4. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seus arts. 9o e 31, garante o direito à moradia digna e à proteção integral, inclusive por meio de residência inclusiva, afastando a rigidez da ordem de espera quando presentes situações de urgência.
5. Restou comprovado, por meio de laudos médicos e documentos socioassistenciais, que o autor apresenta condição de vulnerabilidade extrema, com necessidade de acolhimento imediato.
6. A alegação de existência de fila de espera não prevalece diante da constatação de que o autor preenche os requisitos legais para o acolhimento prioritário, dada sua condição de pessoa com deficiência, ausência de rede de apoio familiar e necessidade de cuidados especializados.
IV. Dispositivo
7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 203; Lei no 13.146/2015, arts. 9o e 31; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §2o; LODF, arts. 204 e 273; CPC, art. 496, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1314018, 0701378-26.2020.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28/01/2021, p. 10/02/2021. TJDFT, Acórdão 1678121, 0706767-21.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16/03/2023, p. 29/03/2023. TJDFT, APC 0708247-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 08/04/2025.